Tribunal: TJES
Processo: 0012971-24.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012971-24.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAQUIM SOARES MANTUAN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012971-24.2019.8.08.0011

APELANTE: JOAQUIM SOARES MANTUAN

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA MORAES DE CARVALHO CAMPOREZ - ES14968-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL -

LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA
- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE –
DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
–
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - ÓBICE INSERTO NA SÚMULA Nº 588 DO STJ
–

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE – EXCLUSÃO DO VALOR DE DANO MORAL – DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA -

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.

2. A tese absolutória é incompatível com o acervo probatório constante dos autos, tendo em vista que a vítima somente pegou uma faca após ter sido agredida pelo apelante, com a intenção de se defender e fazer cessar as agressões. Assim, em nenhum momento a vítima praticou algum ato de violência física em face do apelante para que ele se defendesse e adotasse os meios necessários para afastá-la. Além disso, consta exame de Lesão Corporal atestando as lesões no corpo das vítimas, todas compatíveis com a descrição de violência perpetrada pelo apelante.

3. Quanto ao crime de ameaça (art. 147, do CP), o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).

4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do óbice inserto na Súmula nº 588 do STJ.

5. Embora possível a aplicação do instituto previsto no art. 77, do Código Penal aos crimes praticados no contexto da Lei nº 11.340/06, as circunstâncias do delito revelaram-se desfavoráveis, de modo que a medida não se mostra socialmente recomendável, não preenchendo o apelante todos os requisitos para a concessão do instituto.

6. Havendo pedido expresso para fixação do dano moral em face da vítima, o juiz deverá fixar o valor mínimo de indenização, independentemente de instrução probatória. (Tema Repetitivo 983).

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012971-24.2019.8.08.0011

APELANTE: JOAQUIM SOARES MANTUAN

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA MORAES DE CARVALHO CAMPOREZ - ES14968-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação em face da sentença (
link
no Id. 4673655, doc. folhas 71 a 86, pp. 3/8) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual o apelante
JOAQUIM SOARES MANTUAN

foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 147 e art. 129, § 9º, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena total de 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto.

Extrai-se da peça acusatória que, no dia 25 de setembro de 2019, por volta das 22h, na Rua Ruthe Almeida Vieira, nº 200, Bairro IBC, na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, o apelante desferiu socos em sua companheira, a vítima Kelly de Oliveira Ferreira, em razão desta ter negligenciado o trancamento do portão da residência onde coabitavam.

Diante das agressões, a vítima se trancou no banheiro da residência, oportunidade na qual pediu socorro a sua irmã Juliana e a sua genitora Dulcione, as quais dormiam no andar superior do prédio onde residia a vítima e o agressor.

Inicialmente, a defesa afirma que não houve crime, pois as lesões existentes na vítima decorreram da tentativa do apelante de retirar uma faca que estava nas mãos da vítima.

Com efeito, a
materialidade
e a autoria
do crime de lesão corporal estão devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado de nº 40489000, depoimentos da vítima Luzia (
link
no Id. 4673655, pp. 19/21 e mídia), depoimentos das informantes Dulcione Olegário de Oliveira e Juliana de Oliveira Ferreira (
link
no Id. 4673655, pp. 45/47 e 49/51 e mídia), bem como pelo Exame de Lesão Corporal (
link
no Id. 4673655, p. 39), atestando escoriações no corpo da vítima.

Como se vê, a tese absolutória é incompatível com o acervo probatório constante dos autos, porquanto os depoimentos da vítima foram uníssonos tanto na esfera policial, quanto, posteriormente, em juízo. Além disso, consta Exame de Lesão Corporal atestando as lesões no corpo da vítima, todas compatíveis com a descrição de violência perpetrada pelo apelante.

Para além dessas considerações, a versão do réu não foi capaz de desacreditar a palavra da vítima. Na esfera policial, Joaquim declarou que não agrediu Kelly, tendo se manifestado a respeito das lesões constantes do corpo da vítima, no seguinte sentido:
“acredita que pode ser o cotovelo que esbarrou na vítima durante a briga, pois Kelly pegou uma faca para agredir o interrogado.”

Em Juízo, porém, apresentou a versão de que apenas se valeu de força moderada para retirar a faca das mãos da vítima, pretendendo demonstrar que sua ação encontra-se acobertada pela excludente de ilicitude prevista no art. 23, inciso II, do Código Penal. Ocorre que
não se constata que o réu tenha agido em legítima defesa
.

As provas constantes dos autos demonstram que a vítima somente pegou uma faca após ter sido agredida pelo apelante, com a intenção de se defender e fazer cessar as agressões. A própria vítima relatou que, mesmo estando com a faca, o apelante praticou novas agressões, mas não teve coragem de atingi-lo. Assim,
em nenhum momento a vítima praticou algum ato de violência física em face do apelante
para que ele se defendesse e adotasse os meios necessários para afastá-la
.

As provas constantes dos autos foram firmes no sentido de que o apelante agrediu inicialmente a vítima simplesmente por ela não ter trancado o portão da residência.

Diante dessas considerações, constato que as provas amealhadas aos autos não permitem a conclusão pela incidência de causa excludente de ilicitude na hipótese.

O apelante ainda pretende a desclassificação do delito previsto no art. 129,§ 9º, do Código Penal, para o delito previsto no art. 129,§ 4º, do Código Penal, pois teria praticado o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral.

Ao contrário do que alega a defesa, o que se constata dos autos é que a conduta do apelante foi amparada em motivação fútil, eis que iniciou agressões verbais e físicas à vítima, somente em razão desta ter negligenciado o fechamento do portão da residência com um cadeado.

Em relação ao delito de ameaça, aduz a defesa que a conduta é atípica, eis que as ameaças foram proferidas em clima de raiva e nervosismo entre as partes.

Mais uma tese que não prospera.

Na espécie, a vítima relatou que, após sofrer as agressões, o apelante ainda teria lhe dito “espera ai que eu vou ao terraço”, indicando que buscaria uma arma de fogo que guardava na parte superior da residência.

A vítima já havia demonstrado temor de tal arma, porquanto havia levado o artefato para a residência de sua genitora por medo do apelante utilizá-la, mas o próprio apelante buscou a arma de fogo e voltou a guardá-la em sua residência, sendo os fatos confirmados pela genitora da vítima, quando ouvida na esfera policial. Todo esse contexto é revelador do temor sentido pela vítima que possuía razões suficientes para se sentir ameaçada diante das palavras do réu. Não bastasse, ainda refugiada dentro do banheiro da casa, ligou para sua irmã acionar a polícia, pois temia por sua vida.

Neste ponto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Ressalto que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO. 01. O delito de ameaça trata-se de crime formal, consumando-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente, de forma verbal, por escrito ou por gesto, de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe medo, temor, mesmo que seja após o término de uma relação de afeto, como ocorreu no caso vertente. Para que se configure o crime de ameaça, pouco importa que o agente não tenha o propósito de executar o que promete, bastando que as palavras ou gestos dirigidos à vítima sejam capazes de lhe causar violência moral. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 064160007288, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 23/07/2019).

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material do delito em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação
quanto ao delito de ameaça
é medida que se impõe.

Na sequência, passo à análise das teses que tocam à dosimetria da pena.

Observa-se que a pena-base relativa ao delito de lesão corporal fora exasperada em 03 (três) meses acima do mínimo legal, em razão da análise desfavorável das circunstâncias do delito, porquanto o crime ocorreu no lar da vítima, onde deveria desfrutar de paz e sossego. Em reforço à fundamentação empregada pelo magistrado
a quo,
registra-se que o fato ocorreu em horário noturno, às 22h, sendo necessário à vítima acionar seus familiares para se livrar das agressões do apelante, sendo tais elementos acidentais demonstrativos de maior reprovabilidade da conduta delitiva e que justificam a manutenção da exasperação da pena-base em 3 (três) meses acima do mínimo legal.

Relativamente ao delito de ameaça, a pena-base fora exasperada em 20 (vinte) dias, em razão da análise desfavorável das circunstâncias do delito (praticado no interior da residência do casal). Também reforço a fundamentação empregada pelo magistrado
a quo
em razão do crime ter sido praticado em horário noturno e ter ensejado maior temor à vítima, a qual necessitou se refugiar no banheiro de sua residência e acionar seus familiares, sendo tais circunstâncias suficientes para justificar a exasperação da pena-base.

Na sequência, a defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porém o pleito defensivo encontra óbice na Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Embora possível a aplicação do instituto previsto no art. 77, do Código Penal, as circunstâncias do delito revelaram-se desfavoráveis, de modo que a medida não se mostra socialmente recomendável, não preenchendo o apelante todos os requisitos para a concessão do instituto.

Por fim, a defesa requer a exclusão da indenização fixada a título de danos morais em favor da vítima, sob a consideração de que
“não houve instrução processual específica para demonstração da ocorrência ou não do dano, bem como de sua extensão”
.

De acordo com tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 983), “
n
os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
”

Na hipótese, o pedido de arbitramento de dano moral em favor da vítima fora devidamente realizado na peça acusatória e fora fixado em
quantum
que atende aos parâmetros estabelecidos em casos semelhantes julgados por este e. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048210033832, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)